Tribunal: TJES
Processo: 5004807-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004807-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MEGA FEIRAO DOS COLCHOES LTDA e outros (3)

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DO SÓCIO – ALEGAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE
.

1 – O pronunciamento agravado analisou tão somente o cerceamento do direito de defesa dos sócios no processo administrativo, de modo que não cabe ao Tribunal decidir sobre o pleito de redirecionamento da execução por eventual dissolução irregular da pessoa jurídica, sob pena de supressão de instância.

2 - Não obstante ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à defensoria pública no exercício da função de curadoria especial (REsp n. 1.912.281/AC), a fixação da verba deve se dar por equidade e não com base no art. 85, §3º, do CPC.

3- Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004807-76.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO
S
:
MEGA FEIRÃO DOS COLCHÕES E OUTROS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da demanda ajuizada em face de
MEGA FEIRÃO DOS COLCHÕES E OUTROS
,
que reconheceu a ilegitimidade passiva dos sócios.

Em suas razões (id. 4927693) aduz o recorrente, inicialmente, que o juízo
a quo
não analisou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, havendo omissão na decisão.

Prossegue afirmando que a petição inicial da execução fiscal observou todos os requisitos legais exigidos para a sua validade e regular processamento, sendo mister a rejeição da exceção apresentada.

E mais: necessária a reforma do capítulo atinente aos honorários sucumbenciais, não sendo possível a condenação ao pagamento da verba em favor da defensoria pública.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O presente recurso desafia decisão que acolheu a exceção de pré-executividade para excluir os sócios do polo passivo da execução fiscal.

De início, relembro que a devolutividade do agravo de instrumento limita-se à questão resolvida diretamente pela decisão recorrida.

Sob tal premissa, verifico que o pronunciamento agravado analisou tão somente o cerceamento do direito de defesa dos sócios no processo administrativo, de modo que não cabe ao Tribunal decidir sobre o pleito de redirecionamento da execução por eventual dissolução irregular da pessoa jurídica, sob pena de supressão de instância.

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO NA DECISÃO IMPUGNADA. ARGUMENTO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR POR INAPTIDÃO DA EMPRESA NÃO ANALISADO NA ORIGEM. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ausência de dialeticidade: o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO apresentou uma série de argumentos capazes de, em tese, possibilitar a responsabilização do recorrido pelo crédito tributário, permitindo assim o exercício do contraditório quando da apresentação das contrarrazões ao recurso, na linha do que orienta este egrégio Tribunal de Justiça. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício: ainda que o agravo de instrumento ataque a decisão, a análise atenta da manifestação judicial, associada às razões recursais, revela que um dos argumentos apresentados a esta Corte não foi enfrentado expressamente na origem. Assim, não houve exame do argumento que cerca a pretensão de redirecionamento da execução ao sócio por baixa da empresa por inaptidão, o que, ao contrário do que afirma o agravante, configura supressão de instância, e não violação à dialeticidade recursal.
3. Mérito: A inclusão do sócio no título executivo, sem justificativa suficiente para configurar sua responsabilidade, enseja, via de regra, a ilegitimidade deste para responder pelo débito tributário. 4. Não se pode, de forma automática, isto é, sem o devido processo administrativo, inserir o sócio como devedor tributário, pois somente com amparo em dilação probatória o executado poderia contestar sua legitimidade. 5. No caso concreto, os documentos relativos ao procedimento administrativo fiscal revelam que, de fato, o Fisco Estadual lançou o nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa sem oportunizar ao sócio o exercício do contraditório e da ampla defesa. 6. Recurso conhecido em parte e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5000658-71.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 03/03/2023).

Ainda que assim não fosse, as genéricas alegações sobre a matéria formuladas pelo agravante não se mostram suficientes ao acolhimento do pleito, sendo mister a manutenção do entendimento adotado pelo juízo
a quo.

Com relação aos honorários sucumbenciais, contudo, entendo assistir-lhe parcial razão.

Não obstante ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à defensoria pública no exercício da função de curadoria especial (REsp n. 1.912.281/AC), a fixação da verba deve se dar por equidade, e não com base no art. 85, §3º, do CPC.

É como entende o Superior Tribunal de Justiça: “
consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a ex clusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais. Precedentes.
” (AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

Firme nas razões expostas, conheço parcialmente do recurso e, nesta parte,
DOU-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para fixar os honorários sucumbenciais em favor da FADEPES na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para dar parcial provimento ao recurso.